Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022/1023 do CPC. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de embargos de declaração quando a parte deixa de indicar de maneira expressa quais as hipóteses do art. 1022/1023 devem ser corrigidas pelo recurso.
2. A mera alegação de prequestionamento não se presta ao conhecimento de embargos declaratórios.
3. Recurso não conhecido.